Tribunal: TJDFT
Processo: 0705726-17.2020.8.07.0009
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. GUARDA E ALIMENTOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO NÃO APRECIADO NA SENTENÇA. OMISSÃO SUPRIDA. CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. GUARDA COMPARTILHADA COM LAR DE REFERÊNCIA PATERNO. REALIDADE FÁTICA DA CRIANÇA. INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE DESAMPARO OU RISCO. PRINCÍPIOS DO MELHOR INTERESSE E DA PROTEÇÃO INTEGRAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Apelação interposta contra a sentença que julgou procedente o pedido contraposto do réu, ora apelado, para estabelecer a guarda compartilhada da filha, com lar de referência paterno, além de exonerá-lo da obrigação alimentar.
2. Com base no art. 1.013, § 3o, III, do CPC, deve ser suprida a omissão na sentença e deferido o pedido de gratuidade de justiça apresentado pela parte autora, ora apelante, à luz do art. 99, §§ 2o, 3o e 4o, do diploma processual civil e dos critérios estabelecidos no art. 4o da Resolução n. 271/2023 do Conselho Superior da DPDF.
3. De acordo com o conjunto probatório, inclusive parecer técnico psicossocial, ambos os genitores mantêm relação de afeto e cuidado com a filha, motivo pelo qual a alteração da guarda compartilhada para unilateral, como pretendido pela parte recorrente, representaria obstáculo ao exercício da parentalidade cooperativa e responsável, em prejuízo ao melhor interesse da criança.
4. Após a elaboração do referido laudo técnico, noticiou-se, em audiência de conciliação, a alteração do quadro fático: a apelante passou a residir com seu pai, fato confirmado pela genitora da menor, que apenas discordou da data em que a mudança ocorreu. As partes, na oportunidade, esclareceram que a criança está matriculada em escola próxima à residência do genitor e que a mãe tem livre acesso à filha.
5. Em razão da inexistência de elementos capazes de desabonar a conduta do apelado no desempenho de suas funções parentais e diante da ausência de indícios de desamparo ou risco à criança, conclui-se que a sentença está correta ao manter a dinâmica familiar já estabelecida, ou seja, a guarda compartilhada entre os pais, com lar de referência paterno.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.